Tribunal: TJES
Processo: 0017081-14.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017081-14.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO RAFAEL LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0017081-14.2016.8.08.0030

Embargante:

VD Comércio de Veículos Ltda.

Embargado:

Distribuidora de Bebidas São Rafael Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por VD Comércio de Veículos Ltda. contra o acórdão de id. 9047663, que desproveu a apelação.

Nas razões recursais de id. 9208614, a embargante alega em síntese que (a) a perícia não poderia ser utilizada como base de fundamentação para a improcedência da pretensão autoral, pois foi realizada após o reparo integral do veículo; (b) conforme constatado em diligência, o caminhão estava em péssimo estado de conservação, com manutenção precária e sem amortecedores e peças essenciais, o que não foi considerado; (c) havia falha no sensor que identifica o destravamento da cabine; e (d) os aclaratórios merecem acolhimento para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas no id. 9600152.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LIBERAÇÃO DE CAMINHÃO DA CONCESSIONÁRIA COM CABINE DESTRAVADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os elementos probatórios, inclusive perícia técnica, demonstram que o caminhão de propriedade da apelada deixou a concessionária com a cabine destravada, o que causou o acidente que danificou o veículo e resultou na morte do condutor, posto que com o ato de frenagem o compartimento abriu e se projetou para frente, vindo a colidir com a pista e se arrastar por ela por alguns metros.

2. As notas fiscais comprovam o valor despedido com os reparos no veículo, devendo ser mantida a condenação.

3. Por se tratar de relação contratual, o valor será corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso até a data da citação, a partir de quando os juros de mora incidirão pela taxa SELIC, sem cumulação com outro índice de correção, sob pena de
bis in idem
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

O voto condutor destaca que
“
Em que pese o problema da luz do sensor de trava já existir no caminhão, a equipe pericial consignou que ‘Geralmente, o veículo é encaminhado para a concessionária, a qual realiza análise completa de todo o funcionamento do mesmo, e depois passa o orçamento para o proprietário, indicando os serviços de maior relevância e urgência a serem realizados’ e, apesar de realizar ‘apenas os serviços que o cliente/proprietário permite, tem o dever de informar acerca de mau funcionamento de algum sistema’, o que não foi evidenciado
”.

Consigna ainda que a prova pericial constatou o destramento da cabine quando o caminhão deixou a concessionária, inexistindo motivos que descredenciam a conclusão alcançada pelo
expert
.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.